Tribunal: TJSP
Processo: 1031792-09.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de parcial procedência que determinou a reativação da conta da autora, tendo condenado as rés ao pagamento de lucros cessantes. Pretensão das rés de reforma. INADMISSIBILIDADE: Violação dos termos e condições de uso da plataforma não comprovada. Importância de as regras de uso das plataformas digitais não violarem os direitos individuais dos usuários.

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de parcial procedência que determinou a reativação da conta da autora, tendo condenado as rés ao pagamento de lucros cessantes. Pretensão das rés de reforma. INADMISSIBILIDADE: Violação dos termos e condições de uso da plataforma não comprovada. Importância de as regras de uso das plataformas digitais não violarem os direitos individuais dos usuários. Suspensão da conta da autora considerada medida arbitrária sem justificativa fundamentada ou motivo legítimo, destacando-se como uma ação que ultrapassa os limites do poder discricionário das plataformas. Tratando-se de empresa que comercializa produtos pela plataforma das rés, é evidente o prejuízo sofrido em razão da suspensão arbitrária da conta. Lucros cessantes devidos. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.